Tribunal: TJSP
Processo: 1510461-91.2021.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ – IPTU e TAXAS – EXERCÍCIOS DE 2017 e 2018 – Execução fiscal ajuizada contra a Caixa Econômica Federal, que é Empresa Pública Federal – Existência de interesse da União, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição da República – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. Câmara

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – MUNICÍPIO DE MONGAGUÁ – IPTU e TAXAS – EXERCÍCIOS DE 2017 e 2018 – Execução fiscal ajuizada contra a Caixa Econômica Federal, que é Empresa Pública Federal – Existência de interesse da União, o que atrai a competência da Justiça Federal, nos termos do artigo 109, I, da Constituição da República – Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e dessa C. Câmara – Incompetência da Justiça Estadual – Necessidade de remessa ao d. Juízo competente – Recurso provido, com observação.